Tribunal: TJES
Processo: 0001483-11.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO
. LAUDO PERICIAL
. PARCIALIDADE DO PERITO.
ELABORAÇÃO DE
Novo LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL.
CONCLUSÃO PELA
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA
DO
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5
)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6
)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7
)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8
)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9
)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10
)

Segundo
a
teoria
da perda de uma chance
, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca
a
oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11
)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito
se firmou no sentido de que a
reparação,
nessa hipótese,
pressupõe
a perda de
uma
chance
séria e
com
real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12
)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e que ainda não ingressara no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

1
3
)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

1
4
)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

1
5
)
Para além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se justifica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

1
6
)

Segundo r
ecurso
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001483-11.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON SANTOS DE SANTANA e outros (2)

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO
. LAUDO PERICIAL
. PARCIALIDADE DO PERITO.
ELABORAÇÃO DE
NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL.
CONCLUSÃO PELA
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA
DO
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento.

2)
A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente.

3)
A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual.

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

5
)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

6
)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

7
)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8
)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

9
)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido.

10
)

Segundo
a
teoria
da perda de uma chance
, se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca
a
oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

11
)
A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça há muito
se firmou no sentido de que a
reparação,
nessa hipótese,
pressupõe
a perda de
uma
chance
séria e
com
real possibilidade de êxito, “o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória” (REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

12
)
O falecimento de uma jovem que esteja finalizando o curso universitário e ainda não tenha ingressado no mercado de trabalho, não autoriza a aplicação da teoria da perda uma chance, uma vez que o dano se apresenta como meramente hipotético.

1
3
)
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “[a] concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).” (AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.). Precedentes.

1
4
)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

1
5
)
Além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se explica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

1
6
)

Segundo r
ecurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a arguição de nulidade, negar provimento ao recurso de Viação Águia Branca S/A e dar parcial provimento ao recurso de Jailson Santos de Santa e Maria José dos Santos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001483-11.2015.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 10/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Jailson Santos de Santa, Maria José dos Santos
(fls. 817/833) e
Viação Águia Branca S/A
(fls. 877/851), ver reformada a sentença que, em sede de ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“i) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Requerentes, sendo que sobre as quantias deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54, STJ); e ii) PERMITIR, se for o caso, que do total a ser pago pela Requerida seja descontando o montante recebido pelos Autores a título de seguro DPVAT, devendo este ser esclarecido em fase de liquidação de sentença.”

Irresignados, os primeiros recorrentes pugnam pela condenação dos apelados ao pagamento dos danos decorrentes da perda de uma chance, de pensão vitalícia no importe de 1 (um) salário mínimo mensal, com pagamento retroativo à data do óbito, e a majoração do valor da indenização por danos morais.

A
Viação Águia Branca S/A
, por sua vez, sustenta
,
em síntese:
(i)
a sentença não considerou todas as provas dos autos;
(ii)
deve-se atribuir maior valor probante ao primeiro laudo pericial, elaborado poucos dias após a ocorrência do sinistro, quando os vestígios eram recentes;
(iii)
a comissão de peritos signatários do primeiro laudo concluíra que a conduta imprópria da condutora do Ford Fiesta resultou na colisão;
(iv)
não se comprovou qualquer infração ou irregularidade dos peritos;
(v)
quando da elaboração do segundo laudo, em março de 2009, não mais existiam vestígios no local;
(vi)
o segundo laudo pericial desconsiderou a versão da única testemunha presencial do acidente;
(vii)
há parcialidade da autoridade policial que presidiu o inquérito;
(viii)
os peritos foram absolvidos das acusações no processo administrativo disciplinar;
(ix)
houve confirmação do primeiro laudo pericial na esfera administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 891/899 e 902/908).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2024.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO ACIR QUEIROZ:-

Boa tarde.

Cumprimento os nobres Desembargadores que compõem essa egrégia Segunda Câmara Cível, servidores da casa, quero cumprimentar os meus colegas advogados e os acadêmicos de direito que aqui estejam absorvendo o saber jurídico dos magistrados e as demais partes presentes, senhoras e senhores.

Bom, serei breve porque o assunto não requer tanta discussão jurídica.

Estamos com alguns processos que eram para estar apensados e assim não foram.

Vou do início falar.

Houve entre Ilhéus e Itabuna, no dia 5 de janeiro de 2008, houve uma colisão frontal com o ônibus da Viação Águia e um automóvel, um Ford Ka, sendo guiado por uma universitária e mais algumas colegas. Lamentavelmente, deste evento, todas as ocupantes do automóvel vieram a óbito. E deste evento, foram originados quatro processos.

O primeiro processo, a apelante/apelada a Viação Águia Branca, ela ajuizou ação de reparação de danos e que foi distribuída para a Terceira Vara Cível de Cariacica.

Em seguida, os pais da motorista, eles ajuizaram contra a Viação Águia Branca, também uma ação de reparação de danos, e propuseram também na Terceira Vara Cível de Cariacica, em função da prevenção de competência.

Também, os parentes da passageira Larissa Prates Alpoim Andrade, interpuseram também a ação de indenização, só que ajuizada em Itabuna. E daí houve arguição da competência e, depois de vários assuntos até à nível de tribunal, foi decidida que realmente a competência seria a Terceira Vara Cível de Cariacica. E assim o processo veio para cá.

E, por último, o processo que está em pauta hoje, cujo apelante/apelado é o Jailson Santos de Oliveira e esposa, que também pedem a indenização por uma das passageiras que estava no veículo, a senhorita Elismaine Santos de Santana.

Depois de todo esse vai e vem de processo, chegando na Terceira Vara Cível de Cariacica, o magistrado, aliás, a magistrada, então, hoje já aposentada, ela determinou que os autos fossem apensados, porque é o mesmo evento, a mesma causa de pedir, praticamente, e assim foi promovido.

Até lembro esse processo, ele estava tramitando no meio físico, a gente chegava lá na Terceira Vara Cível de Cariacica, estava tudo apensado, cada qual com seus, ainda em papel, cada qual com seus cinco volumes, e até para a gente manusear aquilo era difícil.

Então, continuando, realmente houve o apensamento desses processos e foram todos sentenciados, foram sentenciados, a Viação Águia Branca, na ação que ela interpôs, ela foi sucumbente e todos apelaram.

E ocorre, excelência, que nestes autos apresentamos uma petição para que fosse pedido feita ordem por dois motivos.

O primeiro é que todos esses processos, eles não foram, não chegaram, não vieram para a segunda instância, apensados. Acredito que em função da digitalização, houve uma pulverização desses processos, de forma que o processo que a Viação Águia Branca moveu contra o espólio ficou com a relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. O processo que está em pauta hoje foi distribuído também para a relatoria do doutor José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Os outros dois processos foram distribuídos, um para o Desembargador Raphael Americano Câmara e o outro processo foi distribuído para a relatoria do Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos, hoje presidindo esta sessão.

De forma que não houve apensamento desses processos.

Também aqui na segunda instância, quando eles cá chegaram, houve também uma grande discussão acerca de prevenção, porque haviam sido apresentados agravo de instrumento, etc, e depois de muita discussão, entendeu-se que a competência seria a Segunda Câmara Cível.

O eminente, hoje, presidente dessa Câmara, chegou a vislumbrar isso no processo em que ele chegou a se manifestar e determinou que fossem apensados os processos, inclusive, quando assim despachou, foi num processo que estava então na Terceira Câmara Cível. Então, ele deu um despacho e esse mesmo despacho se encontra nestes autos no ID de número 5618521.

Apesar de haver uma certidão dizendo que teriam sido apensados os autos, mas na prática isso não se consolidou, viu, doutor José Paulo.

De forma que os processos estão hoje, ainda hoje, soltos, palavra mais vulgar, mas estão independentes, tramitando independentemente, sendo que um deles, o justamente que a Viação Águia Branca propôs contra o espólio, já foi julgado por essa Câmara, foi confirmada a sentença. Todavia, a Viação Águia Branca apresentou embargos de declaração, levantando justamente dois pontos.

O mais importante é a questão de nulidade, pois, ainda na primeira instância, foi apresentada pela Aviação Águia Branca uma petição onde expressamente requeria, onde se requereu efetivamente que a estimação da empresa fosse feita, ou melhor, as estimações fossem feitas em nome de quatro dos advogados, e lamentavelmente neste processo onde houve o julgamento, apenas um dos advogados apareceu nas intimações da Viação Águia Branca. Subscrevi a apelação e nem o meu nome saiu nessas intimações. Foi de outro advogado que sequer subscreveu a peça.

Então, estamos, através de embargos de declaração, naqueles autos, levantando, arguindo a nulidade por justamente não ter havido a intimação, não terem havido as intimações na forma preconizada pelo novo Código de Processo Civil.

E também alertamos que justamente essa ausência do apensamento dos processos e a ausência, excelências, desse apensamento resulta prejuízo, não digo nem só para a Viação Águia, mas para as demais partes.

Por quê?

Como eles estão pulverizados, o processo que está na autoria do Desembargador Raphael, ele contém muitos elementos que não foram apreciados como deveriam ter sido se os autos estivessem todos apensados. E aí, então, pode ser até mesmo, sem querer fazer aqui um exame de futurologia, porém, ao analisar esses documentos que não foram analisados pelo eminente Desembargador José Paulo, talvez pudesse ser outro o convencimento dele ao proferir o relatório e o voto dele que acabou sendo acompanhado.

De forma que estamos aqui para levantar, acender esse pedido de chamamento ao feito nestes autos, levantando que a necessidade, inclusive já determinada, tanto no juízo de primeiro grau, como aqui no juízo de segunda instância no despacho exarado pelo doutor Jorge Henrique, não foi cumprido.

Então estamos diante, ao meu humilde entendimento de dois itens que geram nulidades.

Com certeza, no tocante à intimação dos advogados, pelo menos em um desses processos que já foi julgado, com certeza isso daí líquido e certo, digamos dessa forma, porque as intimações não foram feitas corretamente.

Então, sendo nulo o ato que desde a convocação da intimação para o julgamento, daí para frente estariam nulos os demais atos. E com o apensamento dos processos, é evidente que ao serem apensados, eles terão que ter apenas um relator, e não vários relatores, como eles estão aqui, soltos.

De forma que estamos pugnando que sejam suspensos o julgamento desta apelação, para que seja retomada a correta marcha processual de todos estes autos, concentrando no único relator, e aí veríamos aí a questão de competência. Com as consequentes, com os processos reunidos, voltando à escala da intimação para julgamento, e sendo feito um novo julgamento, estaria, então, assim na verdadeira marcha processual, e aí sim estaríamos colocando o trem nos trilhos, processualmente falando.

Falei que iria ser breve, mas queria pedir desculpas por ter me alongado um pouco, mas no decorrer do assunto o tempo foi necessário.

Queria agradecer a todos pela paciência, poder ouvir, pela atenção, principalmente e desejo a todos uma excelente e ótima restante de semana.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Sr. Presidente, eminentes pares, douto Procurador de Justiça.

Em razão da questão de ordem suscitada pelo doutor Marcelo Acir Queiroz, respeitosamente peço o retorno dos autos com as respectivas notas taquigráficas

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, requerendo a suspensão do julgamento do apelo, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão processual levantada.

O principal argumento utilizado pelo advogado baseia-se na alegada necessidade de apensamento dos processos conexos, em atenção à regra de competência por prevenção.

Conforme bem enfatizado em tribuna, a ação indenizatória tem origem no evento danoso que ocorrera na noite do dia 05/01/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, quando o Ford Fiesta de placa JOK-7608 e o ônibus Mercedes-Benz MQM-0992, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram frontalmente, levando a óbito as quatro ocupantes do automóvel de passeio, dentre elas a filha dos apelados, com apenas 23 anos.

Observa-se, pois, que o trágico evento ensejou, além da presente demanda, a propositura pelos familiares das outras vítimas de mais três ações judiciais, sob os ns° 0001270-49.2008.8.08.0012, 0004778-90.2014.8.08.0012 e 0006390-05.2010.8.08.0012.

Embora tenham tramitado em 1ª instância sob o mesmo Juízo (3ª Vara Cível de Cariacica), quando encaminhados ao Tribunal para julgamento das apelações, os processos foram separados, possivelmente por equívoco do sistema Pje, e remetidos a diferentes Relatores e Câmaras.

O primeiro processo, sob o n° 0001270-49.2008.8.08.0012, foi julgado por esta egrégia 2ª Câmara Cível em 21/03/2024, com acórdão desta Relatoria, sem que se tivesse conhecimento da existência dos outros três processos.

Os demais apelos foram distribuídos posteriormente para esta Relatoria (0001483-11.2015.8.08.0012), quando ainda integrava o colegiado, e para a Relatoria dos Desembargadores Jorge Henrique Valle do Santos e Raphael Americano Câmara, tendo, em seguida, sido reunidos com o último magistrado.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos levantados pelo douto advogado, hei por bem rejeitar a arguição de nulidade e o pedido de suspensão do julgamento.

Verifica-se que este Relator encontra-se prevento por já ter relatado o primeiro apelo interposto em um dos processos funcionalmente ligados (n° 0001270-49.2008.8.08.0012) e por ter recebido primeiramente o presente recurso.

Em relação aos demais recursos interpostos nos feitos conexos (n° 0004778-90.2014.8.08.0012 e n° 0006390-05.2010.8.08.0012), o simples fato de estarem sob relatoria diversa – com o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara –, não é causa suficiente para justificar a pretensão do causídico, uma vez que, primeiro, fora respeitada a prevenção de Câmara, já que esta Relatoria não mais integrava o colegiado, e, segundo, não há risco de julgamentos contraditórios, pois os demais processos ainda não foram incluídos em pauta.

Para além disso, observa-se também que o pedido não está em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

Conforme se extrai do art. 277 do CPC, a nulidade de um ato processual somente pode ser declarada quando houver violação a um direito processual relevante e, principalmente, quando restar comprovado o efetivo prejuízo à parte que a alega.

Nessa perspectiva, o simples descumprimento de uma formalidade ou a alegação de falta de apensamento de processos, sem a demonstração concreta de prejuízo, não é motivo suficiente para o reconhecimento de nulidade ou para a suspensão de um julgamento já em fase avançada.

Ademais, o pedido de apensamento dos processos funcionalmente ligados, se porventura não atendido, não compromete a validade do ato processual ou a condução regular do julgamento, já que os autos estão devidamente instruídos e a matéria posta em julgamento pode ser analisada de forma independente, com base nos elementos dos autos.

Outro aspecto fundamental que deve ser observado é a inexistência de qualquer
prejuízo concreto
à parte recorrente.

Segundo o §1° do art. 282 do CPC, a nulidade só pode ser declarada quando ficar demonstrado que o ato processual causou efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao regular exercício da atividade processual. Na hipótese em exame, não há qualquer demonstração de que a falta de apensamento dos processos tenha impedido a parte de exercer seu direito de defesa ou apresentar argumentos perante a Corte.

Nesse contexto, é de se inferir que o acolhimento do pedido, sem a devida comprovação de prejuízo, contraria os princípios da
celeridade processual
e da
economia processual
, ambos consagrados pelo art. 6º do CPC. Afinal, a suspensão do julgamento, com base em argumentos frágeis e sem embasamento concreto, retardaria desnecessariamente a prestação jurisdicional, violando o direito das partes à solução célere e eficiente do litígio.

Para finalizar, o argumento de nulidade, por ausência de intimação de todos os advogados constituídos, deve ser prontamente rejeitado, uma vez que tal questão se refere exclusivamente ao processo de n° 0001270-49.2008.8.08.0012 e, portanto, somente nele deve ser analisada, não tendo qualquer repercussão sobre o presente recurso.

Com efeito, qualquer vício processual que tenha ocorrido no sobredito processo deve ser discutido e decidido nos autos respectivos, e não transferido para outros feitos, tendo em vista que cada processo possui autonomia, e eventuais nulidades processuais, ainda que conexas a outros processos, devem ser analisadas no âmbito específico do feito em que ocorreram, respeitando-se o devido processo legal e a competência do Relator.

Além disso, não há qualquer comprovação de que a ausência de intimação de todos os advogados, alegada no processo n° 0001270-49.2008.8.08.0012, tenha causado qualquer prejuízo à tramitação do presente recurso de apelação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito
o pedido de suspensão do julgamento do apelo.

Em sequência, passa-se ao exame do mérito dos recursos.

Uma advertência, todavia, se faz necessária.

É que, diante da prejudicialidade da matéria
deduzida no segundo recurso, interposto pela empresa
Viação Águia Branca S/A
, fica invertida a ordem de julgamento dos apelos.

APELAÇÃO DE VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

Cinge-se a controvérsia em analisar a dinâmica e a causa do acidente automobilístico para fins de responsabilidade civil.

Extrai-se dos autos que o evento danoso ocorrera na noite do dia 5/1/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, quando o Ford Fiesta de placa JOK-7608 e o ônibus Mercedes-Benz MQM-0992, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram frontalmente,
levando a óbito as quatro ocupantes do automóvel de passeio, dentre elas a filha dos apelados, com apenas 23 anos
,.

Poucos dias após a colisão, a recorrente postulou em juízo em desfavor do espólio da condutora
Priscylla Gama Antunes
, com vistas ao ressarcimento dos valores despendidos à recuperação do para-choque do ônibus, alegando, em síntese, que o veículo de menor porte adentrou na contramão da via e que as vítimas estavam em estado de embriaguez; adunou ao exórdio cópia do boletim de ocorrência, termo de declarações prestadas à Polícia Civil da Bahia, cópia do orçamento de reparação do ônibus, notícia da imprensa e registros fotográficos.

Ocorre que, após diligências realizadas pelos familiares das vítimas, diante das suspeitas da inidoneidade do laudo pericial e da parcialidade dos peritos, fora determinada nova análise técnica administrativa, cuja conclusão acolhera posicionamento favorável aos recorridos, em sentido diverso do primeiro laudo.

Pois bem. A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais, como subsegue:

“Em evolução, extrai-se dos autos que duas foram as perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Civil do Estado da Bahia, as quais apontam em sentidos distintos.

Na primeira delas, datada em 20/02/2008, uma comissão de peritos determinou como ‘a causa do acidente a conduta imprópria da condutora do veículo (Fiesta) de placa policial JOK-7608, isto por ter adentrado na faixa oposta e interceptando a passagem do veículo de placa policial MQM-0992, que vinha em sentido oposto, e em sua mão de direção, resultando na colisão’.

Já na segunda perícia, realizada em 21/05/2009, oportunidade em que houve a reprodução simulada, é dizer, a reconstituição dos fatos, tem-se a seguinte conclusão
:

CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos
concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento
, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.

Ora, ante constatações tão diversas, ambas realizadas por funcionários públicos investidos na tarefa de investigar os aspectos técnicos de situações como a presente, poder-se-ia estar diante de um impasse, inflamado pela existência de laudos técnicos autônomos realizados por profissionais contratados pelas partes que, igualmente, caminham em sentidos opostos.

Todavia,
existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas,
negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê,
os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva
, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes
foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro
, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém
nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura
.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.

Dito isso, oportunamente transcrevo trechos do laudo pericial elaborado no ano de 2009, os quais considero de substancial importância para o deslinde do caso:

ANÁLISE TÉCNICA

Pelas evidências fornecidas aos peritos foi possível perceber que todos os indícios da colisão se encontravam na faixa de rolamento do Ford Fiesta de placa JOK-7608
.

[...]

As marcas de sulcagens indicavam o sítio de colisão [...]. As marcas de sulcagens iniciavam-se na pista de rolamento do Ford Fiesta placa JOK-7608 [...]

[...] os Peritos descartam que os fatos aconteceram conforme relatado na Descrição nº 01 pelo motorista do ônibus de placa MQM-0992 [...]

Pela versão do referido motorista, este, ao se deparar com o Ford Fiesta de placa JOK-7608 à sua frente, acionou o sistema de freios, mas não houve tempo hábil para desviar a trajetória do seu veículo. Não foram encontradas marcas de frenagem na faixa de rolamento do ônibus de placa MQM-0992, o que seria esperado se a colisão tivesse ocorrido na referida faixa, especialmente pela posição privilegiada em que se encontrava o aludido motorista no momento do sinistro, sentado no banco de um ônibus, a uma altura de 1,45 m em relação ao solo. As marcas de frenagem dos pneus do ônibus e de sulcagens da pista, originadas do arrastamento sofrido pelo Ford Fiesta, foram todas encontradas na faixa preferencial de tráfego deste veículo.

Dessa feita, percebe-se que a provável dinâmica do acidente foi a seguinte: o veículo Ford Fiesta realizou uma manobra invadindo a contramão de uma via adjacente, porém foi capaz de retornar a sua pista devida de rolamento, ocasião em que foi abalroado pelo ônibus da Requerida que, para tanto, invadiu a contramão.

Ou seja, mesmo que os fatos tenham sido antecedidos por uma manobra descuidada da condutora do carro menor,
a conduta determinante para o acidente, aquela que deu causa ao choque, foi, em verdade, a imprudência do motorista do ônibus
, que não cuidou por manter-se em sua pista, razão pela qual reputo esse o culpado pelo ocorrido”.

Feita essa breve digressão, vale relembrar que, segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil, são pressupostos da responsabilidade subjetiva
“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

O agente, nada obstante, pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC).

No caso exame, após detida análise do contexto fático probatório, sobretudo do parecer técnico e do laudo de exame pericial ICAP n.º 2009 010795 01 (fls. 352/359),
verifica-se como correta a conclusão do magistrado a quo
de que
houve imprudência do motorista preposto da recorrente
,
que adentrou na contramão e obstruiu a corrente de tráfego do Ford Fiesta, acarretando o acidente
.

Com efeito, as fartas provas demonstram que
os vestígios de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontravam-se apenas na porção correspondente à faixa de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio
, não havendo superfície jurídica capaz de sustentar a alegação da apelante acerca da dinâmica do acidente.

Pelo que se depreende, o veículo de grande porte tencionou ultrapassagem em declive, pela contramão, ignorando a sinalização horizontal proibitiva da manobra, quando então fora surpreendido pelo veículo de passeio que vinha em sentido contrário.

Conforme esclarecido no parecer técnico e corroborado na segunda perícia,
não se mostra crível que a dinâmica do acidente tenha ocorrido conforme os relatos do motorista da apelante, considerando, sobretudo, o ângulo da colisão e o posicionamento dos veículos
.

Além disso, as informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os fortes indícios de imparcialidade dos peritos subscritores, conforme salientado pelo relatório assinado pelo Delegado de Polícia Luciano Patrocínio:

“A dificuldade encontrada pelo perito ora investigado em achar um colega para assinar seu controverso e agora desmentido laudo já seria motivo suficiente para o seu indiciamento,
o fato dos peritos já terem prestado serviço particular para a Empresa Águia Branca também reforça o motivo
, mas o que parece mais suspeito foi o fato do Sr. LUCIANO MAGNO VIVAS MARTINS que por sinal criou dificuldades para ser ouvido por esta autoridade alegando falta de tempo em função de inúmeras audiências a serem realizadas na Justiça do Trabalho no dia da sua oitiva, pois preposto da Empresa Águia Branca ocupando o cargo de Técnico em Segurança do trabalho, sendo necessária à interferência do Coordenador Regional de Polícia Delegado MOISÉS DAMASCENO, seu amigo, ter dito no seu depoimento que não tinha relacionamento, a não ser profissional, com o perito LIBÓRIO, que nunca havia falado com o mesmo por telefone e
podemos constatar a existência de ligações entre os telefones 73-9981-9852, 7399787046, 7199685380 e fixo 73-21025312, todos de acesso do preposto da Águia Branca, inclusive de sua residência em Itabuna e em Salvador, com o telefone 73- 8837-2624 de propriedade do perito LIBÓRIO e ocorridas no período compreendido entre o dia 12/02/2008 e o dia 13/03/2008
, (documento de folhas 53 a 58 dos presentes Autos) é bom lembrar que o acidente ocorreu no dia 05 de janeiro de 2008”.

Registre-se, ainda, que os elementos probatórios de condução imprudente motorista do ônibus, vitimando fatalmente quatro jovens, foram suficientes para dar suporte à denúncia Ministerial que deflagrou a ação penal n.º 0016121-31.2009.8.05.0113 em desfavor do preposto da recorrente.

Dessarte, à luz do conjunto probatório, não deve ser acolhida a tese de defensiva de culpa exclusiva da vítima.

Vale ressaltar, por fim, que esta egrégia Câmara adotara idêntico entendimento no julgamento da apelação n° 0001270-49.2008.8.08.0012, cuja ação fora proposta pelos familiares de outra vítima do acidente. Confira-se o acórdão de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais.

2)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

3)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

4)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

5)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

6)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

7)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor do proveito econômico obtido.

APELAÇÃO DE
JAILSON SANTOS DE SANTANA
E
MARIA JOSE DOS SANTOS

Buscam os recorrentes a condenação da apelada ao pagamento dos danos decorrentes da perda de uma chance, de pensão vitalícia no importe de 1 (um) salário-mínimo mensal, com pagamento retroativo à data do óbito, e a majoração do valor da indenização por danos morais.

Em relação ao primeiro pedido, relacionado à responsabilidade civil pela perda de uma chance, a base fática apontada pelos recorrentes é de que
“a vítima fatal do evento danoso [...] teve sua vida ceifada por ato ilícito do preposto do Apelado no dia de sua aula da saudade. Ou seja, a falecida acabara de concluir o Curso de Administração de Empresas. Assim, em curtas palavras, a falecida estava preste a iniciar sua carreira como Administradora, para a qual se preparou incansavelmente.”

A situação narrada e o sofrimento suportado pelos familiares da jovem vítima são, sem sombra de dúvidas, muito
lamentáveis; a

interrupção

precoce e inesperada de

uma vida

repleta

de possibilidades e perspectivas é e sempre será um evento trágico, anormal e
consternador.

De

todo modo, do ponto de vista técnico-jurídico, a pretensão não se amolda no conceito de perda de uma chance para fins de responsabilidade civil.

Segundo
a

teoria, se alguém, praticando ato ilícito,
acarrete que

outra pessoa perca
a

oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

Trata-se, como se depreende, de uma terceira categoria de dano, distinto
do

dano emergente e dos lucros cessantes,
sendo

algo intermediário entre
ambos
, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. (REsp 1190180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010)

A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça, de todo modo,

há muito
se firmou no sentido de que a

reparação, nessa hipótese,

pressupõe a perda de uma
chance

séria e com real possibilidade de êxito
,
“
o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória
”
(REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

Em outras palavras, a chance só é indenizável se houver a probabilidade que seria realizada e a certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo.

Citem-se outros precedentes:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. HOSPITAL. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. ÓBITO. INDENIZAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica).
3. Hipótese em que a morte da paciente não resultou do posterior agravamento da enfermidade diagnosticada a destempo, mas de um traumatismo crânio-encefálico resultante da queda de uma escada em sua própria residência um dia depois da última consulta médica realizada, não se podendo afirmar com absoluta certeza que o acidente doméstico ocorreu em razão das tonturas que ela vinha sentindo e que a motivou a procurar auxílio médico. 4. À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. 5. Existência de laudo pericial conclusivo quanto à efetiva concorrência da enfermidade extemporaneamente diagnosticada para o resultado morte, tendo em vista que a baixa contagem de plaquetas foi determinante para que não fosse possível estancar a hemorragia intracraniana da paciente. 6. Atuação negligente dos profissionais médicos que retirou da paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. 7. Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. 8. Ainda que estabelecidos os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no sofrimento e na angústia do autor pela morte de sua esposa, não se mostra desarrazoada a quantia fixada a esse título, mesmo considerando que a indenização deve reparar apenas a chance perdida. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.677.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO NÃO CONDICIONADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LIMITES. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DANOS ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.538, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTO E CUSTEIO. LIMITAÇÃO. PEDIDO INICIAL CERTO E DETERMINADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ. 1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos suportados por vítima de atropelamento por veículo automotor resultante da ação culposa de seu condutor. Vítima que passou a se locomover com ajuda de aparelhos, sendo acometido de sequelas permanentes em membros superiores e inferiores esquerdos, além de lesão cerebral causadora de falta de atenção e desvio de personalidade. 2. A parte final do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, que condiciona a interposição de outro recurso ao recolhimento prévio da multa processual de que trata o caput desse mesmo dispositivo, deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas recursos subsequentes intentados dentro da mesma cadeia recursal. O eventual não recolhimento da multa, quando imposta esta nos autos de agravo de instrumento (art. 522 do CPC/1973), não tem o condão de obstar o conhecimento de posterior recurso de apelação interposto nos autos principais. Precedente. 3. É firme na jurisprudência da Segunda Seção a orientação de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos resultantes de acidente de trânsito causado por culpa de seu condutor, não se estendendo, contudo, à pessoa do cônjuge do proprietário do veículo, visto que não se pode a ele atribuir o dever de guarda do automóvel. 4. O pensionamento mensal devido à vítima de acidente automobilístico incapacitante deve servir à reparação pela efetiva perda de sua capacidade laborativa, mas deve ser limitado ao pedido certo e determinado eventualmente formulado pelo parte autora em sua petição inicial. 5. A duplicação a que se refere o §1º do art. 1.538 do Código Civil de 1916 abrange tão somente a multa penal porventura aplicada ao causador do dano, não podendo ser cumulada com indenização arbitrada para fins de compensação dos danos estéticos suportados pela vítima, sob pena de restar configurada a ocorrência de bis in idem.
6. A jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória.
7. A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados. 8. Tendo o autor formulado pedido certo e determinado de ressarcimento/custeio de despesas médico-hospitalares, deve a condenação imposta aos requeridos a tal título ser limitada pelos valores por ele indicados na petição inicial, sob pena de se incorrer em julgamento ultra petita. 9. Escapa à competência desta Corte Superior o reexame das circunstâncias fático-probatórias que levaram as instâncias de cognição plena a concluir pela existência de culpa exclusiva do condutor do veículo envolvido no acidente narrado na inicial e de danos materiais indenizáveis, por incidir, na espécie, o óbice da Súmula nº 7/STJ. 10. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado os montantes fixados a título de indenização por danos morais e estéticos apenas quando se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento das referidas indenizações nos valores de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente. 11. Por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, §3º, do CPC/1973. 12. O juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ). 13. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

No caso, lamentavelmente o dano aventado é meramente hipotético; afinal, não se tem base fática segura para afirmar que a jovem, com a formação acadêmica e universitária que conquistara, teria prosperidade financeira e mudaria o patamar socioeconômico próprio e da família.

Destarte, a reparação pecuniária baseada na perda de uma chance não é apropriada nesse caso.

Inapropriada também se mostra a pretensão de estabelecimento de pensão mensal, pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ,
“
[a]
concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC)
.
”
(AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO. DANOS MORAIS POR MORTE. NOIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FALTA COMPROVAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de acidente de trânsito decorrente de animal na pista que causou a morte da vítima. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 6. O noivo não possui legitimidade ativa para pleitear compensação por dano moral pela morte da noiva, sobretudo quando os pais da vítima intentaram ação reparatória e lograram êxito. Precedentes.
7. O direito à pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito.
A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito
. Precedentes.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.356.845/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO GENITOR EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO FILHO QUANDO HÁ DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual não tratou sobre as teses jurídicas mencionadas no apelo nobre e o agravante não se desincumbiu de comprovar o efetivo prequestionamento da matéria, o que atrai as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. "Pensão por morte de filho maior aos genitores. Necessidade de demonstração de dependência econômica em relação a vítima na época do evento danoso. Precedente específico do STJ" (REsp 1.372.889/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015).
3. Para comprovar a divergência jurisprudencial, é necessário realizar o cotejo analítico entre o aresto paradigma e o v. acórdão estadual, de modo que a mera transcrição de ementas é insuficiente para dar abertura ao apelo nobre pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 653.109/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)

Hipótese em que, no caso particular dos autos, os próprios recorrentes reconhecem que a jovem vítima não exercia atividade remunerada, tendo em vista que ainda estava a terminar o curso universitário.

Por sua vez, em relação à insurgência acerca da insignificância do valor da condenação em danos morais (R$ 50.000,00 a cada genitor), verifica-se que a majoração do montante para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020)

Para além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço da recorrida, a elevação do patamar indenizatório também se justifica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou

parcial provimento
para majorar a indenização por danos morais, a ser paga a cada recorrente, em R$ 100.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, cuidam-se os autos de apelações cível interpostas no bojo de ação que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Jailson Santos de Santana e Maria Jose dos Santos em face de Viação Águia Branca.

O Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama conheceu do recurso, afastou o pedido de suspensão do julgamento e, no mérito, deu provimento ao recurso para majorar os danos morais para o valor de R$ 1000.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente.

Pedi vista dos autos para examinar com atenção a controvérsia dos autos, notadamente diante da sustentação oral que visa o julgamento das apelações de n. 0006390-05.2010 e 0004778-90.2014 em conjunto com o presente recurso.

Nesse trilhar, é indene de dúvida quanto a conexão entre as demandas, as quais tramitaram em conjunto no primeiro grau de jurisdição junto a 3ª Vara Cível de Cariacica.

Nesta esfera recursal, duas das quatro demandas (as de ns. 0001270-49.2008.8.08.0012) tiveram como relator do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama e as duas outras (apelações de ns. 0006390-05.2010 e 0004778-90.2014), só não tiveram o mesmo Relator, dada sua remoção de Câmara do desembargador prevento ocorrida em 02/05/2024.

Nesse trilhar, observando que as apelações alcançaram a distribuição adequada tão somente em 19/05/2024 e 07/05/2024, vale dizer, em data posterior a remoção do primavero relator, deve ser observada tão somente a prevenção de Câmara, sendo desta maneira procedido como se vê a distribuição de nova relatoria do Desembargador Raphael Americano Camara.

Assim, inobservo a nulidade suscitada pelo patrono da empresa Águia Branca.

Prosseguindo no exame de mérito das apelações, não descuro da conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau e pelo relator, segundo a qual arremataram pela imprudência do motorista preposto da viação recorrente, sendo tal compreensão possível de ser extraída do segundo laudo pericial realizado, uma vez que o primeiro fora “
produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agente públicos
”.

Em sequência, o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em cem mil reais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa, dada a fatalidade da morte prematura da filha dos autores em idade tão jovem.

Pelo exposto, Eminentes Desembargadores, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto do relator para conhecer e negar provimento ao recurso da Viação Águia Branca e dar parcial provimento ao recurso de Jailson Santos de Santana e Maria José dos Santos tão somente para majorar os danos morais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, requerendo a suspensão do julgamento do apelo, pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão processual levantada.

O principal argumento utilizado pelo advogado tem por base a alegada necessidade de apensamento dos processos conexos, em atenção à regra de competência por prevenção.

Conforme bem enfatizado em tribuna, a ação indenizatória tem origem no evento danoso que ocorrera na noite do dia 05/01/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, quando o Ford Fiesta de placa JOK-7608 e o ônibus Mercedes-Benz MQM-0992, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram frontalmente, levando a óbito as quatro ocupantes do automóvel de passeio, dentre elas a filha dos apelados, com apenas 23 anos.

Observa-se, pois, que o trágico evento ensejou, além da presente demanda, a propositura pelos familiares das outras vítimas de mais três ações judiciais, sob os ns° 0001270-49.2008.8.08.0012, 0004778-90.2014.8.08.0012 e 0006390-05.2010.8.08.0012.

Embora tenham tramitado em 1ª instância sob o mesmo Juízo (3ª Vara Cível de Cariacica), quando encaminhados ao Tribunal para julgamento das apelações, os processos foram separados, possivelmente por equívoco do sistema Pje, e remetidos a diferentes Relatores e Câmaras.

O primeiro processo, sob o n° 0001270-49.2008.8.08.0012, foi julgado por esta egrégia 2ª Câmara Cível em 21/03/2024, com acórdão desta Relatoria, sem que se tivesse conhecimento da existência dos outros três processos.

Os demais apelos foram distribuídos posteriormente para esta Relatoria (0001483-11.2015.8.08.0012), quando ainda integrava o colegiado, e para a Relatoria dos eminentes Desembargadores Jorge Henrique Valle do Santos e Raphael Americano Câmara, tendo, em seguida, sido reunidos com o último magistrado.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos levantados pelo douto advogado, hei por bem rejeitar a arguição de nulidade e o pedido de suspensão do julgamento.

Verifica-se que este Relator se encontra prevento por já ter relatado o primeiro apelo interposto em um dos processos funcionalmente ligados (n° 0001270-49.2008.8.08.0012) e por ter recebido primeiramente o presente recurso.

Em relação aos demais recursos interpostos nos feitos conexos (n° 0004778-90.2014.8.08.0012 e n° 0006390-05.2010.8.08.0012), o simples fato de estarem sob relatoria diversa – com o culto Desembargador Raphael Americano Câmara –, não é causa suficiente para justificar a pretensão do causídico, uma vez que, primeiro, fora respeitada a prevenção de Câmara, já que esta Relatoria não mais integrava o colegiado e, segundo, não há risco de julgamentos contraditórios, pois os demais processos ainda não foram incluídos em pauta.

Além disso, observa-se também que o pedido não está em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

Conforme se extrai do art. 277 do CPC, a nulidade de um ato processual somente pode ser declarada quando houver violação a um direito processual relevante e, principalmente, quando restar comprovado o efetivo prejuízo à parte que a alega.

Nessa perspectiva, o simples descumprimento de uma formalidade ou a alegação de falta de apensamento de processos, sem a demonstração concreta de prejuízo, não é motivo suficiente para o reconhecimento de nulidade ou para a suspensão de um julgamento já em fase avançada.

Ademais, o pedido de apensamento dos processos funcionalmente ligados, se porventura não atendido, não compromete a validade do ato processual ou a condução regular do julgamento, já que os autos estão devidamente instruídos e a matéria posta em julgamento pode ser analisada de forma independente, com base nos elementos dos autos.

Outro aspecto fundamental que deve ser observado é a inexistência de qualquer
prejuízo concreto
à parte recorrente.

Segundo o §1° do art. 282 do CPC, a nulidade só pode ser declarada quando ficar demonstrado que o ato processual causou efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao regular exercício da atividade processual. Na hipótese em exame, não há qualquer demonstração de que a falta de apensamento dos processos tenha impedido a parte de exercer seu direito de defesa ou apresentar argumentos perante a Corte.

Nesse contexto, é de se inferir que o acolhimento do pedido, sem a devida comprovação de prejuízo, contraria os princípios da
celeridade processual
e da
economia processual
, ambos consagrados pelo art. 6º do CPC. Afinal, a suspensão do julgamento, com base em argumentos frágeis e sem embasamento concreto, retardaria desnecessariamente a prestação jurisdicional, violando o direito das partes à solução célere e eficiente do litígio.

Para finalizar, o argumento de nulidade, por ausência de intimação de todos os advogados constituídos, deve ser prontamente rejeitado, uma vez que tal questão se refere exclusivamente ao processo de n° 0001270-49.2008.8.08.0012 e, portanto, somente nele deve ser analisada, não tendo qualquer repercussão sobre o presente recurso.

Com efeito, qualquer vício processual que tenha ocorrido no sobredito processo deve ser discutido e decidido nos autos respectivos, e não transferido para outros feitos, tendo em vista que cada processo possui autonomia, e eventuais nulidades processuais, ainda que conexas a outros processos, devem ser analisadas no âmbito específico do feito em que ocorreram, respeitando-se o devido processo legal e a competência do Relator.

Além disso, não há qualquer comprovação de que a ausência de intimação de todos os advogados, alegada no processo n° 0001270-49.2008.8.08.0012, tenha causado qualquer prejuízo à tramitação do presente recurso de apelação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito
o pedido de suspensão do julgamento do apelo.

Em sequência, passa-se ao exame do mérito dos recursos.

Uma advertência, todavia, se faz
necessária.
É que, d
iante da prejudicialidade da matéria
deduzida no segundo recurso, interposto pela empresa
Viação Águia Branca S/A
, fica invertida a ordem de julgamento dos apelos.

APELAÇÃO DE VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

Cinge-se a controvérsia em analisar a dinâmica e a causa do acidente automobilístico para fins de responsabilidade civil.

Extrai-se dos autos que o evento danoso ocorrera na noite do dia 5/1/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, quando o Ford Fiesta de placa JOK-7608 e o ônibus Mercedes-Benz MQM-0992, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram frontalmente,
levando a óbito

a
s quatro ocupantes do automóvel de passeio,
dentre elas
a filha dos apelados, com apenas 23 anos
,.

Poucos dias após a colisão, a recorrente postulou em juízo em desfavor do espólio da condutora
Priscylla Gama Antunes
, com vistas ao ressarcimento dos valores despendidos à recuperação do para-choque do ônibus, alegando, em síntese, que o veículo de menor porte adentrou na contramão da via e que as vítimas estavam em estado de embriaguez; adunou ao exórdio cópia do boletim de ocorrência, termo de declarações prestadas à Polícia Civil da Bahia, cópia do orçamento de reparação do ônibus, notícia da imprensa e registros fotográficos.

Ocorre que, após diligências realizadas pelos familiares das vítimas, diante das suspeitas da inidoneidade do laudo pericial e da parcialidade dos peritos, fora determinada nova análise técnica administrativa, cuja conclusão acolhera posicionamento favorável aos recorridos, em sentido diverso do primeiro laudo.

Pois bem. A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais, como subsegue:

“Em evolução, extrai-se dos autos que duas foram as perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Civil do Estado da Bahia, as quais apontam em sentidos distintos.

Na primeira delas, datada em 20/02/2008, uma comissão de peritos determinou como ‘a causa do acidente a conduta imprópria da condutora do veículo (Fiesta) de placa policial JOK-7608, isto por ter adentrado na faixa oposta e interceptando a passagem do veículo de placa policial MQM-0992, que vinha em sentido oposto, e em sua mão de direção, resultando na colisão’.

Já na segunda perícia, realizada em 21/05/2009, oportunidade em que houve a reprodução simulada, é dizer, a reconstituição dos fatos, tem-se a seguinte conclusão
:

CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos
concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento
, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.

Ora, ante constatações tão diversas, ambas realizadas por funcionários públicos investidos na tarefa de investigar os aspectos técnicos de situações como a presente, poder-se-ia estar diante de um impasse, inflamado pela existência de laudos técnicos autônomos realizados por profissionais contratados pelas partes que, igualmente, caminham em sentidos opostos.

Todavia,
existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas,
negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê,
os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva
, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes
foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro
, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém
nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura
.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC.

Dito isso, oportunamente transcrevo trechos do laudo pericial elaborado no ano de 2009, os quais considero de substancial importância para o deslinde do caso:

ANÁLISE TÉCNICA

Pelas evidências fornecidas aos peritos foi possível perceber que todos os indícios da colisão se encontravam na faixa de rolamento do Ford Fiesta de placa JOK-7608
.

[...]

As marcas de sulcagens indicavam o sítio de colisão [...]. As marcas de sulcagens iniciavam-se na pista de rolamento do Ford Fiesta placa JOK-7608 [...]

[...] os Peritos descartam que os fatos aconteceram conforme relatado na Descrição nº 01 pelo motorista do ônibus de placa MQM-0992 [...]

Pela versão do referido motorista, este, ao se deparar com o Ford Fiesta de placa JOK-7608 à sua frente, acionou o sistema de freios, mas não houve tempo hábil para desviar a trajetória do seu veículo. Não foram encontradas marcas de frenagem na faixa de rolamento do ônibus de placa MQM-0992, o que seria esperado se a colisão tivesse ocorrido na referida faixa, especialmente pela posição privilegiada em que se encontrava o aludido motorista no momento do sinistro, sentado no banco de um ônibus, a uma altura de 1,45 m em relação ao solo. As marcas de frenagem dos pneus do ônibus e de sulcagens da pista, originadas do arrastamento sofrido pelo Ford Fiesta, foram todas encontradas na faixa preferencial de tráfego deste veículo.

Dessa feita, percebe-se que a provável dinâmica do acidente foi a seguinte: o veículo Ford Fiesta realizou uma manobra invadindo a contramão de uma via adjacente, porém foi capaz de retornar a sua pista devida de rolamento, ocasião em que foi abalroado pelo ônibus da Requerida que, para tanto, invadiu a contramão.

Ou seja, mesmo que os fatos tenham sido antecedidos por uma manobra descuidada da condutora do carro menor,
a conduta determinante para o acidente, aquela que deu causa ao choque, foi, em verdade, a imprudência do motorista do ônibus
, que não cuidou por manter-se em sua pista, razão pela qual reputo esse o culpado pelo ocorrido”.

Feita essa breve digressão, vale relembrar que, segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil, são pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

O agente, nada obstante, pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC).

No caso exame, após detida análise do contexto fático probatório, sobretudo do parecer técnico e do laudo de exame pericial ICAP n.º 2009 010795 01 (fls. 352/359),
verifica-se
como correta a conclusão do magistrado
a quo
de que
houve imprudência do motorista
preposto
da recorrente
,
que adentrou na contramão e obstruiu a corrente de tráfego do Ford Fiesta, acarretando o acidente
.

Com efeito, as fartas provas demonstram que
os

vestígios
de frenagem, sulcos
e
ranhuras
no pavimento asfáltico
e
ncontra
va
m-se apenas na
porção correspondente à
faixa
de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio
, não havendo superfície jurídica capaz de sustentar a alegação da apelante acerca da dinâmica do acidente.

Pelo que se depreende, o veículo de grande porte tencionou ultrapassagem em declive, pela contramão, ignorando a sinalização horizontal proibitiva da manobra, quando então fora surpreendido pelo veículo de passeio que vinha em sentido contrário.

Conforme esclarecido no parecer técnico e corroborado na segunda perícia,
não se mostra crível que a dinâmica do acidente tenha ocorrido conforme os relatos do motorista da apelante, considerando, sobretudo,
o ângulo da colisão e o posicionamento dos veículos
.

Além disso, as informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os fortes indícios de imparcialidade dos peritos subscritores, conforme salientado pelo relatório assinado pelo Delegado de Polícia Luciano Patrocínio:

“A dificuldade encontrada pelo perito ora investigado em achar um colega para assinar seu controverso e agora desmentido laudo já seria motivo suficiente para o seu indiciamento,
o fato dos peritos já terem prestado serviço particular para a Empresa Águia Branca também reforça o motivo
, mas o que parece mais suspeito foi o fato do Sr. LUCIANO MAGNO VIVAS MARTINS que por sinal criou dificuldades para ser ouvido por esta autoridade alegando falta de tempo em função de inúmeras audiências a serem realizadas na Justiça do Trabalho no dia da sua oitiva, pois preposto da Empresa Águia Branca ocupando o cargo de Técnico em Segurança do trabalho, sendo necessária à interferência do Coordenador Regional de Polícia Delegado MOISÉS DAMASCENO, seu amigo, ter dito no seu depoimento que não tinha relacionamento, a não ser profissional, com o perito LIBÓRIO, que nunca havia falado com o mesmo por telefone e
podemos constatar a existência de ligações entre os telefones 73-9981-9852, 7399787046, 7199685380 e fixo 73-21025312, todos de acesso do preposto da Águia
B
ranca, inclusive de sua residência em Itabuna e em Salvador, com o telefone 73- 8837-2624 de propriedade do perito LIBÓRIO e ocorridas no período compreendido entre o dia 12/02/2008 e o dia 13/03/2008
, (documento de folhas 53 a 58 dos presentes Autos) é bom lembrar que o acidente ocorreu no dia 05 de janeiro de 2008”.

Registre-se, ainda, que os elementos probatórios de condução imprudente motorista do ônibus, vitimando fatalmente quatro jovens, foram suficientes para dar suporte à denúncia Ministerial que deflagrou a ação penal n.º 0016121-31.2009.8.05.0113 em desfavor do preposto da recorrente.

Dessarte, à luz do conjunto probatório, não deve ser acolhida a tese de defensiva de culpa exclusiva da vítima.

Vale ressaltar, por fim, que esta egrégia Câmara adotara idêntico entendimento no julgamento da apelação n° 0001270-49.2008.8.08.0012, cuja ação fora proposta pelos familiares de outra vítima do acidente. Confira-se o acórdão de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Colisão entre
ÔNIBUS
e veículo de passeio
.
Laudo pericial. Parcialidade do perito.
ELABORAÇÃO DE
Novo laudo congruente com parecer técnico unilateral.
CONCLUSÃO PELA
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA
do
VEÍCULO DE TRANSPORTE
coletivo
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

1)
A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais.

2)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

3)
As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio.

4)
As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores.

5)
Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

6)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.

7)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor do proveito econômico obtido.

APELAÇÃO DE
JAILSON SANTOS DE SANTANA
E
MARIA JOSE DOS SANTOS

Buscam os recorrentes a condenação da apelada ao pagamento dos danos decorrentes da perda de uma chance, de pensão vitalícia no importe de 1 (um) salário-mínimo mensal, com pagamento retroativo à data do óbito, e a majoração do valor da indenização por danos morais.

Em relação ao primeiro pedido, relacionado à responsabilidade civil pela perda de uma chance, a base fática apontada pelos recorrentes é de que
“a vítima fatal do evento danoso [...] teve sua vida ceifada por ato ilícito do preposto do Apelado no dia de sua aula da saudade. Ou seja, a falecida acabara de concluir o Curso de Administração de Empresas. Assim, em curtas palavras, a falecida estava preste a iniciar sua carreira como Administradora, para a qual se preparou incansavelmente.”

A situação narrada e o sofrimento suportado pelos familiares da jovem vítima são, sem sombra de dúvidas, muito
lament
áve
is
; a

interrupção
precoce
e inesperada
d
e

uma
vida

repleta

de possibilidades e perspectivas é e sempre será um evento trágico, anormal e
consterna
dor
.

D
e
t
odo modo, do
ponto de vista técnico-jurídico, a pretensão não se amolda no conceito de perda de uma chance para fins de responsabilidade civil.

Segundo
a
teoria, se alguém, praticando ato ilícito,
acarrete
que
outra pessoa perca
a
oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

Trata-se, como se depreende, de uma terceira categoria de dano, distinto
do
dano emergente
e dos
lucros cessantes,
sendo
algo intermediário entre
ambos
, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. (REsp 1190180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010)

A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça,
de todo modo,
há muito
se firmou no sentido de que a
reparação,
nessa hipótese,
pressupõe
a perda de
uma
chance
séria e
com
real possibilidade de êxito
,
“
o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória
”
(REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

Em outras palavras, a chance só é indenizável se houver a probabilidade que seria realizada e a certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo.

Citem-se outros precedentes:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. HOSPITAL. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. ÓBITO. INDENIZAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica).
3. Hipótese em que a morte da paciente não resultou do posterior agravamento da enfermidade diagnosticada a destempo, mas de um traumatismo crânio-encefálico resultante da queda de uma escada em sua própria residência um dia depois da última consulta médica realizada, não se podendo afirmar com absoluta certeza que o acidente doméstico ocorreu em razão das tonturas que ela vinha sentindo e que a motivou a procurar auxílio médico. 4. À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. 5. Existência de laudo pericial conclusivo quanto à efetiva concorrência da enfermidade extemporaneamente diagnosticada para o resultado morte, tendo em vista que a baixa contagem de plaquetas foi determinante para que não fosse possível estancar a hemorragia intracraniana da paciente. 6. Atuação negligente dos profissionais médicos que retirou da paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. 7. Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. 8. Ainda que estabelecidos os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no sofrimento e na angústia do autor pela morte de sua esposa, não se mostra desarrazoada a quantia fixada a esse título, mesmo considerando que a indenização deve reparar apenas a chance perdida. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.677.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO NÃO CONDICIONADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LIMITES. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DANOS ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.538, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTO E CUSTEIO. LIMITAÇÃO. PEDIDO INICIAL CERTO E DETERMINADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ. 1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos suportados por vítima de atropelamento por veículo automotor resultante da ação culposa de seu condutor. Vítima que passou a se locomover com ajuda de aparelhos, sendo acometido de sequelas permanentes em membros superiores e inferiores esquerdos, além de lesão cerebral causadora de falta de atenção e desvio de personalidade. 2. A parte final do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, que condiciona a interposição de outro recurso ao recolhimento prévio da multa processual de que trata o caput desse mesmo dispositivo, deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas recursos subsequentes intentados dentro da mesma cadeia recursal. O eventual não recolhimento da multa, quando imposta esta nos autos de agravo de instrumento (art. 522 do CPC/1973), não tem o condão de obstar o conhecimento de posterior recurso de apelação interposto nos autos principais. Precedente. 3. É firme na jurisprudência da Segunda Seção a orientação de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos resultantes de acidente de trânsito causado por culpa de seu condutor, não se estendendo, contudo, à pessoa do cônjuge do proprietário do veículo, visto que não se pode a ele atribuir o dever de guarda do automóvel. 4. O pensionamento mensal devido à vítima de acidente automobilístico incapacitante deve servir à reparação pela efetiva perda de sua capacidade laborativa, mas deve ser limitado ao pedido certo e determinado eventualmente formulado pelo parte autora em sua petição inicial. 5. A duplicação a que se refere o §1º do art. 1.538 do Código Civil de 1916 abrange tão somente a multa penal porventura aplicada ao causador do dano, não podendo ser cumulada com indenização arbitrada para fins de compensação dos danos estéticos suportados pela vítima, sob pena de restar configurada a ocorrência de bis in idem.
6. A jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória.
7. A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados. 8. Tendo o autor formulado pedido certo e determinado de ressarcimento/custeio de despesas médico-hospitalares, deve a condenação imposta aos requeridos a tal título ser limitada pelos valores por ele indicados na petição inicial, sob pena de se incorrer em julgamento ultra petita. 9. Escapa à competência desta Corte Superior o reexame das circunstâncias fático-probatórias que levaram as instâncias de cognição plena a concluir pela existência de culpa exclusiva do condutor do veículo envolvido no acidente narrado na inicial e de danos materiais indenizáveis, por incidir, na espécie, o óbice da Súmula nº 7/STJ. 10. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado os montantes fixados a título de indenização por danos morais e estéticos apenas quando se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento das referidas indenizações nos valores de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente. 11. Por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, §3º, do CPC/1973. 12. O juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ). 13. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

No caso, lamentavelmente o dano aventado é meramente hipotético; afinal, não se tem base fática segura para afirmar que a jovem, com a formação acadêmica e universitária que conquistara, teria prosperidade financeira e mudaria o patamar socioeconômico próprio e da família.

Destarte, a reparação pecuniária baseada na perda de uma chance não é apropriada nesse caso.

Inapropriada também se mostra a pretensão de estabelecimento de pensão mensal, pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ,
“
[a]
concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC)
.
”
(AgInt no AREsp n. 1.240.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO. DANOS MORAIS POR MORTE. NOIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FALTA COMPROVAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de acidente de trânsito decorrente de animal na pista que causou a morte da vítima. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 6. O noivo não possui legitimidade ativa para pleitear compensação por dano moral pela morte da noiva, sobretudo quando os pais da vítima intentaram ação reparatória e lograram êxito. Precedentes.
7. O direito à pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito.
A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito
. Precedentes.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.356.845/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO GENITOR EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO FILHO QUANDO HÁ DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual não tratou sobre as teses jurídicas mencionadas no apelo nobre e o agravante não se desincumbiu de comprovar o efetivo prequestionamento da matéria, o que atrai as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. "Pensão por morte de filho maior aos genitores. Necessidade de demonstração de dependência econômica em relação a vítima na época do evento danoso. Precedente específico do STJ" (REsp 1.372.889/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015).
3. Para comprovar a divergência jurisprudencial, é necessário realizar o cotejo analítico entre o aresto paradigma e o v. acórdão estadual, de modo que a mera transcrição de ementas é insuficiente para dar abertura ao apelo nobre pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 653.109/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)

Hipótese em que, no caso particular dos autos, os próprios recorrentes reconhecem que a jovem vítima não exercia atividade remunerada, tendo em vista que ainda estava a terminar o curso universitário.

Por sua vez, em relação à insurgência acerca da insignificância do valor da condenação em danos morais (R$ 50.000,00 a cada genitor), verifica-se que a majoração do montante para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).

Para além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço da recorrida, a elevação do patamar indenizatório também se justifica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou

parcial
provimento
para majorar a indenização por danos morais, a ser paga a cada recorrente, em R$ 100.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0001483-11.2015.8.08.0012

APELANTE
S/APELADOS: JAILSON SANTOS DE SANTANA e MARIA JOSE DOS SANTOS

APELADOS/
APELANTES
:
VIAÇÃO AGUIA BRANCA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO-
VISTA

Eminentes Desembargadores, cuidam-se os autos de apelações cível interpostas no bojo de ação que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Jailson Santos de Santana e Maria Jose dos Santos em face de Viação Águia Branca.

O Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama conheceu do recurso, afastou o pedido de suspensão do julgamento e, no mérito, deu provimento ao recurso para majorar os danos morais para o valor de R$ 1000.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente.

Pedi vista dos autos para examinar com atenção a controvérsia dos autos, notadamente diante da sustentação oral que visa o julgamento das apelações de n. 0006390-05.2010 e 0004778-90.2014 em conjunto com o presente recurso.

Nesse trilhar, é indene de dúvida quanto a conexão entre as demandas, as quais tramitaram em conjunto no primeiro grau de jurisdição junto a 3ª Vara Cível de Cariacica.

Nesta esfera recursal, duas das quatro demandas (as de ns. 0001270-49.2008.8.08.0012) tiveram como relator do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama e as duas outras (apelações de ns. 0006390-05.2010 e 0004778-90.2014), só não tiveram o mesmo Relator, dada sua remoção de Câmara do desembargador prevento ocorrida em 02/05/2024.

Nesse trilhar, observando que as apelações alcançaram a distribuição adequada tão somente em 19/05/2024 e 07/05/2024, vale dizer, em data posterior a remoção do primavero relator, deve ser observada tão somente a prevenção de Câmara, sendo desta maneira procedido como se vê a distribuição de nova relatoria do Desembargador Raphael Americano Camara.

Assim, inobservo a nulidade suscitada pelo patrono da empresa Águia Branca.

Prosseguindo no exame de mérito das apelações, não descuro da conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau e pelo relator, segundo a qual arremataram pela imprudência do motorista preposto da viação recorrente, sendo tal compreensão possível de ser extraída do segundo laudo pericial realizado, uma vez que o primeiro fora “
produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agente públicos
”.

Em sequência, o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em cem mil reais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa, dada a fatalidade da morte prematura da filha dos autores em idade tão jovem.

Pelo exposto, Eminentes Desembargadores, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto do relator para conhecer e negar provimento ao recurso da Viação Águia Branca e dar parcial provimento ao recurso de Jailson Santos de Santana e Maria José dos Santos tão somente para majorar os danos morais.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS